Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-97.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000710-97.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ARLINDO RATTO JUNIOR - CPF: 551.863.781-00 (IMPETRANTE), 5o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Impetrante, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que Denegou a Segurança
no presente
mandamus,
por não ter sido comprovado que o Impetrante
não detém recursos financeiros suficientes para arcar com as custas judiciais.

O embargante alega, em síntese, omissão no julgado pois o acórdão considerou apenas sua folha de pagamento do mês de março/2025, sem analisar os demais documentos juntados aos autos que comprovariam sua real situação financeira. Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1000710-97.2025.8.11.9005

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Arlindo Ratto Junior

Embargado(s):

Dra. Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, Juíza de Direito do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Na hipótese, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento dos presentes embargos, levando em consideração que a decisão fundamentou-se na análise da situação financeira do embargante com base nos elementos constantes dos autos, concluindo pela ausência de comprovação da hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade da justiça.

Importante destacar que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não comportando dilação probatória. Assim, cabia ao impetrante, no momento da impetração, demonstrar de forma inequívoca sua condição de hipossuficiência, o que não ocorreu.

Dessa forma, a matéria foi devidamente apreciada, não havendo omissão a ser sanada, conforme abaixo se vê:

Neste caso, o Autor é servidor público municipal e de acordo com a sua folha de pagamento no mês de março de 2025 o Agravante teve um rendimento bruto de R$ 16.381,08, e descontos de R$ 1.760,38, com um valor líquido de R$ 7.095,23, situação que, demonstra que o autor tem condições de efetuar o preparo recursal.

Com efeito, não há como reconhecer, no presente caso que o Impetrante não detém recursos financeiros suficientes para arcar com as custas judiciais.

De toda forma, para conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009, in verbis:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Sendo assim, se as provas nos autos não demonstram que o Impetrante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas judiciais, inexiste direito líquido e certo à gratuidade da justiça, motivo pelo qual a segurança não deve ser concedida.

Assim, constatando que não houve comprovação da hipossuficiência tanto no processo principal quanto no presente mandamus, há que se denegar a segurança.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025